Tribunal: TJES
Processo: 5000322-03.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000322-03.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO
REPRESENTANTE: VERGÍLIO ATAIDE BARBOSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000322-03.2018.8.08.0002

RECTE.: BANCO BRADESCO

RECDO.: VERGÍLIO ATAÍDE BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRa. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
CONTRATO
BANCÁRIO
.
CAUSA DE PEDIR RESTRITA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL.

AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Tese do requerente:
Alega,
em síntese, que vem sendo descontado de sua aposentadoria valor referente a um empréstimo consignado que não realizou.
Requer a condenação da requerida em obrigação de fazer, repetição do indébito, bem como danos morais.

Tese do Recorrente:
O Banco requer inicialmente que o seu recurso seja recebido no efeito suspensivo. Alega, no mérito, que agiu no exercício regular do seu direito, que não agiu de forma abusiva
ou
ilícita. Afirma que a parte autora não
demonstra através de provas concretas as

afirmações
que narra em sua exordial.
Aduz que o
valor arbitrado a título de dano moral é desproporcional. Em relação as astreintes, afirma que deve ser compatível com a obrigação, não podendo seu valor ser
mais
vantajoso
em relação a
própria obrigação de fazer. Requer a reforma integral da r. sentença de primeiro grau.
Tese do Recorrido:
Aduz em contrarrazões, em síntese,
que a sentença analisou de forma adequada a situação, requerendo a sua
manutenção.
SENTENÇA: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial, via de consequência,
DECLARO
a inexistência do contrato nº 0123343823284;
CONDENO
a requerida em obrigação de fazer, devendo cessar os descontos efetuados, promovendo o cancelamento do contrato nº 0123343823284, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 1000,00 (mil reais), até o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por desconto efetuado;
CONDENO
a requerida a pagar a título de danos morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;
CONDENO
a requerida a restituir em dobro à parte autora, os valores indevidamente descontados, que somam o valor final de R$ 568,16 (quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), com juros e correção monetária desde a data do desconto. Dou por
EXTINTO o processo,
com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.”
Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
O recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, quanto ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte deste
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Observo que o Banco não junta aos autos qualquer contrato assinado pelo recorrido
para contrastar a sua tese de inexistência de relação jurídica contratual
, não comprovando nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ainda, em que pese o recorrente ter requerido a reforma integral da r. sentença, apenas fundamenta o seu recurso em relação ao dano moral
e sua quantificação
, que entende exorbitante, bem como as astreintes, que da mesma forma julga excessiva. Dessa forma, o recorrente não impugnou especificamente todos os fundamentos da r. sentença de piso, portanto, apenas deve ser analisado os pontos devidamente especificados, como dano moral e o valor arbitrado
a título de
astreintes.
Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a restituição dos valores, bem como determinado na r. sentença de piso. Sendo assim, entendo que houve violação d
os princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva
.
É clara a violação do artigo 6.º , inciso III , do Código de Defesa do Consumidor, quando na contratação do serviço, o consumidor é privado de
informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam.

Os danos morais sofridos pela parte Autora por ação abusiva da requerida são inegáveis, evidentes e ultrapassam o mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação e coloca em risco a própria subsistência do recorrido
. No que tange o
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
No que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução
.
Diante disso, a sentença de piso deve ser mantida incólume em todos os seus termos.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.